Tribunal: TJBA
Processo: 8131983-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131983-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOPHIA SANTIAGO LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora de plano de saúde apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação de custeio de procedimento cirúrgico. A embargante alega omissão no julgado quanto à tese de legalidade da recusa, por não constar o procedimento no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a ausência do procedimento cirúrgico no rol da ANS como justificativa para a negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou a controvérsia e concluiu pela abusividade da recusa da operadora de saúde, consignando que a escolha do tratamento adequado é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora limitar as opções terapêuticas. A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A pretensão da embargante de reverter o resultado do julgamento com base nos mesmos argumentos já apreciados configura tentativa de obter novo julgamento, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, analisa a controvérsia sobre a recusa de cobertura por plano de saúde e conclui pela sua abusividade, ainda que não se pronuncie expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para a decisão."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01